Tribunal: TJDFT
Processo: 0743332-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743332-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Consoante despacho anterior desta Relatoria (ID 77049154), foi proferido acórdão no julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, em que houve o julgamento de parcial procedência, no sentido de considerar indevido o pagamento da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/2013, ressalvando as requisições de pagamento expedidas até o julgamento. Desta feita, determinou-se a intimação das partes para que se manifestem, querendo, acerca do julgamento da referida ação rescisória, que visava a desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, requerendo o que entenderem de direito. A agravante manifestou-se contrariamente à alegada perda de objeto recursal, em petição de ID 77999902. Sustentou que, estando o processo de cumprimento de sentença sobrestado por determinação do juízo a quo, em atenção ao princípio da economia processual e para evitar decisões conflitantes, deveria ser mantida a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória supracitada. De outro lado, o agravado, na petição de ID 78899662, postulou pela extinção do cumprimento de sentença, bem como pelo cancelamento de eventual precatório ou RPV expedido, tendo em vista a inexistência de título executivo válido. Caso não fosse esse o entendimento do juízo competente, defendeu a suspensão do presente feito até a publicação do respectivo acórdão. Ante o exposto e levando em consideração, ainda, a necessidade de evitar decisões conflitantes, DETERMINO O SOBRETAMENTO do presente feito, até o trânsito em julgado do acórdão na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, na forma do disposto no art. 313, inc. V, letra “a” do CPC1. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator